Tribunal: TJSP
Processo: 1021747-64.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes em virtude de débito não contratado. Sentença de procedência, que declarou a inexigibilidade do débito, condenando a parte ré a indenizar a parte autora no valor de R$5.000,00, por danos materiais, e R$12.000,00, a título de danos morais. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Legitimidade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes em virtude de débito não contratado. Sentença de procedência, que declarou a inexigibilidade do débito, condenando a parte ré a indenizar a parte autora no valor de R$5.000,00, por danos materiais, e R$12.000,00, a título de danos morais. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Legitimidade passiva da parte ré configurada. Omissão na verificação dos documentos apresentados por terceiro que se fez passar pela autora no momento da contratação de empréstimo capital de giro, na condição de fiadora. Irrelevância de a instituição financeira também ter sido vítima de golpe. Aplicação do art. 14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Fraude que acarretou a negativação indevida do nome da parte autora. Dano 'in re ipsa'. Quantum indenizatório arbitrado que comporta redução para o valor de R$10.000,00. Indenização por dano material indevida. Valor despendido com perita particular, que elaborou laudo grafotécnico instruindo a inicial, que não configura despesa processual. Profissional que não atuou como assistente técnico nos autos. Condenação afastada. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca configurada. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021747-64.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada VANESSA PEREIRA LEITE DE CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021747-64.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 22006
2/10
VOTO No 22006
Apelante(s): Banco do Brasil S/A
Apelado(s): Vanessa Pereira Leite de Carlos
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/6a Vara Cível
Juiz(a): Henrique Dada Paiva
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição
do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes em
virtude de débito não contratado. Sentença de procedência, que
declarou a inexigibilidade do débito, condenando a parte ré a
indenizar a parte autora no valor de R$5.000,00, por danos
materiais, e R$12.000,00, a título de danos morais.
Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Legitimidade
passiva da parte ré configurada. Omissão na verificação dos
documentos apresentados por terceiro que se fez passar pela
autora no momento da contratação de empréstimo capital de
giro, na condição de fiadora. Irrelevância de a instituição
financeira também ter sido vítima de golpe. Aplicação do art.
14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade objetiva
pelo risco da atividade. Fraude que acarretou a negativação
indevida do nome da parte autora. Dano 'in re ipsa'. Quantum
indenizatório arbitrado que comporta redução para o valor de
R$10.000,00. Indenização por dano material indevida. Valor
despendido com perita particular, que elaborou laudo
grafotécnico instruindo a inicial, que não configura despesa
processual. Profissional que não atuou como assistente técnico
nos autos. Condenação afastada. Ação julgada parcialmente
procedente. Sucumbência recíproca configurada. Honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, com
fulcro no art. 85, §11, do CPC. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência
de débito c/c indenização por danos morais, “a) declarar inexistentes os

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021747-64.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 22006
3/10
contratos descritos na inicial ("BB Giro Flex "de no 341.705.474 e
341.705.381, no valor de R$60.000,00 e R$310.000,00, respectivamente),
em relação à autora; b) condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP desde o desembolso e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, estes contados da citação; c)
condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais no
importe importe de R$12.000,00 (doze mil reais), corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP desde o arbitramento
(STJ, Súmula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, estes
contados desde a negativação”, condenando a parte ré ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da condenação.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em suma,
que: 1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que os
supostos danos não foram por ela causados, tampouco por seus prepostos,
tendo sido causados exclusivamente por terceiros de má-fé; 2) trata-se de
culpa exclusiva da vítima, já que os contratos foram firmados em nome da
empresa denominada Força e Ação Com. e Eventos Ltda., no qual figura
como sócio o marido da parte apelada, enquanto ela consta como avalista;
3) não há dano material a ser ressarcido, conforme previsão do artigo 95 do
CPC; 4) não se configurou o dano moral, 'in casu'; 5) alternativamente, o
valor da indenização deve ser reduzido.
Houve resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021747-64.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 22006
4/10
Ressalte-se, primeiramente, que o recurso
em tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A parte ré tem legitimidade para atuar no
polo passivo da demanda.
Isto porque o documento de fls.18/21 indica
que foi a parte apelante quem indicou o nome da autora aos órgãos de
proteção ao crédito, motivo pelo qual, caso reste configurada a abusividade
de sua conduta, deve ser responsabilizada pelos danos alegados.
A
parte
autora
ajuizou
ação
de
inexigibilidade de débito c/c indenização, alegando que “houve a
falsificação da assinatura da AUTORA e de seu esposo em 02 (dois)
contratos firmados pela FORÇA & AÇÃO COMÉRCIO E EVENTOS
LTDA., sendo justamente os contratos que estavam negativando seus
nomes.” (fls.4).
Cabia
à
financeira
ré
averiguar
a
regularidade da documentação exibida por quem se apresentou fazendo-se
passar pela parte autora contratando, na condição de fiadora, crédito na
modalidade capital de giro em benefício da empresa Força e Ação Com. e
Eventos Ltda.
No caso em exame, o laudo pericial concluiu
que “Os confrontos técnicos realizados entre as assinaturas, ora
contestadas e os paradigmas constantes dos autos, pode o Perito afirmar
categoricamente que elas não emanaram do punho da Sra. VANESSA
PEREIRA LEITE DE CARLOS.” (fls.505), restando comprovada a fraude.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021747-64.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 22006
5/10
Como bem ressaltado pelo d. Juízo 'a quo',
“O laudo está bem fundamentado, amparado em padrões de confronto e
assinaturas colhidas do punho da autora, de sorte que suas conclusões
podem ser aceitas. Embora o laudo pericial não vincule o Juiz, forçoso
reconhecer que, em matéria de exame grafotécnico, a prova pericial
assume grande relevância na decisão, não havendo sequer discordância
do réu. E, conforme já explicitado, o perito judicial foi categórico ao
afirmar que a autora não assinou os instrumentos contratuais que deram
origem aos negócios jurídicos atacados na petição inicial. Ora, não
comprovado que a autora realmente celebrou o negócio jurídico em
questão, a declaração de inexistência pleiteada na inicial é de rigor”
(fls.525).
Na medida em que a ré, ora apelante, se
omitiu no dever de cautela que lhe competia, deve arcar com as
consequências de sua incúria. Impertinentes as alegações de que esta teria
sido vítima de falsários, pois sua responsabilidade decorre do risco da
atividade.
O que não se mostra plausível é pretender
transferir à parte autora os ônus do defeito no serviço prestado, na medida
em que a parte requerente foi a verdadeira vítima do fato em tela.
O uso indevido de dados alheios por
falsários é prática previsível e a parte ré, que aufere lucros com sua
atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a
prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu 'in casu',
não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.
Essa questão foi pacificada pelo E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021747-64.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 22006
6/10
Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula no 479:
Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias.
No que diz respeito ao dano moral, a
inscrição indevida do nome do consumidor na lista de devedores
inadimplentes é dano de natureza 'in re ipsa', posto que gera, ou carrega
potencialidade de gerar, inumeráveis consequências nas relações jurídicas
próprias da vida em sociedade.
Nesse
sentido,
o
posicionamento
consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça:
Processo:
AgRg
no
AREsp
630604/SP
(2014/0319658-6)
Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento: 17/03/2015
Data da Publicação/Fonte: DJe 14/04/2015
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR
EM
CADASTRO
RESTRITIVO
DE
CRÉDITO.
SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO.
CABIMENTO.
VERBA
INDENIZATÓRIA
FIXADA
EM
VALOR
RAZOÁVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base na análise dos
elementos fático-probatórios dos autos, foi taxativo em
afirmar a responsabilidade do ora agravante pelo envio
de cobranças e pela manutenção indevida do nome do
recorrido no rol dos maus pagadores, mesmo após a
quitação integral do financiamento e encerramento da
conta, de modo que a alteração do julgado, tal como
pleiteada, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos
cadastros
de
inadimplentes,
por
si
só,
enseja
indenização, sendo desnecessária a comprovação do
prejuízo,
por
ser
presumida
a
sua
ocorrência,
configurando, assim, o chamado dano moral 'in re ipsa'.
Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021747-64.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 22006
7/10
3. Na fixação de indenização por danos morais, são
levadas em consideração as peculiaridades da causa.
Nessas circunstâncias, considerando a gravidade do ato,
o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico
da indenização e os parâmetros adotados em casos
semelhantes,
não
se
mostra
desarrazoada
ou
desproporcional a fixação do quantum indenizatório em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Inequívoco, pois, o dano moral sofrido pela
parte autora.
Quanto ao valor da indenização, para
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação
do 'quantum' a ser pago pelo dano moral causado, deve-se ter em conta os
fatos que ensejaram o abalo à vítima, o nível econômico do ofendido e o
porte econômico do ofensor.
Isso porque o arbitramento deve ser
significativo de modo a não só compensar a dor, a angústia, o vexame, o
abalo psicológico da vítima, mas também a penalizar o causador do dano,
considerados, pois, a sua contribuição para o sofrimento daquela, o grau de
sua culpa e sua capacidade econômica.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo,
adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.
Para que a decisão seja razoável é necessário que a
conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos
que a determinaram; que os meios escolhidos sejam
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021747-64.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 22006
8/10
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes.
(CAVALIERI FILHO, SERGIO
Programa de
Responsabilidade civil 10.ed. São Paulo: Atlas,
2012 p.105 realces não originais)
A quantia indenizatória de R$12.000,00,
fixada na origem, mostra-se excessiva, comportando redução para o valor
de R$10.000,00, mais adequada para atender à finalidade sancionadora e
reparadora, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
bem como os valores ordinariamente arbitrados por esta C. Câmara.
Assim tem sido o entendimento deste órgão
fracionário:

0004290-89.2014.8.26.0318
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Leme
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/06/2018
Data de publicação: 12/06/2018
Data de registro: 12/06/2018
Ementa: "AÇÃO INDENIZATÓRIA
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DANOS
MORAIS
QUANTUM - Caracterizada relação de
consumo Inversão do ônus da prova Não comprovação
de que o autor efetivamente celebrou o contrato e da
licitude da negativação de seu nome Perícia grafotécnica
que atestou que a assinatura aposta no contrato não emanou do
punho do autor Reconhecida a ilegalidade da inscrição do
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito Falha
na prestação de serviços Responsabilidade objetiva da ré
As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco
do empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso
repetitivo Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do
NCPC Súmula no 479 do STJ Dano moral caracterizado -
Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro
é presumível Indenização devida, devendo ser fixada com
base em critérios legais e doutrinários Indenização bem

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021747-64.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 22006
9/10
fixada em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar o
autor e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes
semelhantes - Ação parcialmente procedente
Sentença
mantida Sentença proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC Honorários advocatícios majorados, com base no art.
85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação
Apelo improvido."

1025011-83.2015.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/10/2016
Data de publicação: 17/10/2016
Data de registro: 17/10/2016
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
Negativação indevida. Contratação por terceiro de má-fé,
mediante fraude. Sentença de procedência. Apelo da
instituição
financeira
e
recurso
adesivo
do
autor.
Incontroversa a ausência de relação entre as partes - Falha
na prestação do serviço configurada. A inclusão indevida
no cadastro de inadimplentes acarreta dano moral 'in re
ipsa' indenizável. Valor da indenização deve ser suficiente
para compensar o abalo sofrido pela vítima e também para
punir e inibir a reincidência da conduta lesiva, observadas a
condição econômica das partes e a extensão do dano.
Indenização mantida em R$ 10.000,00
Princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Sentença confirmada.
RECURSOS IMPROVIDOS.
A quantia deverá ser corrigida a partir da
sentença, com base na Súmula 362 do STJ, isto é, a partir do arbitramento,
observado que ora se procedeu ao mero acertamento do valor
indenizatório, e acrescida de juros de mora a partir da data da primeira
negativação, nos termos da Súmula 54 do STJ, observada a inexistência de
relação contratual.
A parte ré impugna também a condenação
por danos materiais, no importe de R$5.000,00, com fundamento no fato
de que “a autora teve de providenciar o laudo pericial de fls. 95/121 para
fazer prova mínima de suas alegações, tanto perante o banco quanto
perante o Juízo, já que necessitava obter a tutela provisória.” (fls.526).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021747-64.2015.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 22006
10/10
Assiste-lhe razão, neste quesito.
Com efeito, o valor despendido pela parte
autora com a contratação de perita grafotécnica particular, para elaboração
de laudo a instruir a inicial (fls.122), não se adequa à hipótese do artigo 84
do CPC, na medida em que referida profissional não atuou como assistente
técnico nos autos, conforme se infere da manifestação da parte autora após
o laudo judicial (fls.408/409).
O laudo particular tampouco era necessário
ao ajuizamento da ação, posto que seria realizada perícia grafotécnica em
juízo, não constituindo despesa processual. Dessa forma, a parte ré não é
responsável por referidos honorários.
Destarte, julga-se parcialmente procedente a
ação, mantendo-se a declaração de inexigibilidade dos contratos descritos
na inicial e condenando-se a parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no importe de R$10.000,00, atualizada desde a data da
sentença e acrescida de juros de mora desde a data da negativação.
Caracterizada a sucumbência recíproca, cada
parte arcará com metade das custas processuais e honorários advocatícios
da parte 'ex adversa', ora fixados em 15% do valor da condenação, já
considerados os recursais.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator